Tribunal: TJES
Processo: 5001322-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001322-97.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: OLINDA MARA DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. A defesa sustenta que a apenada possui saúde debilitada, apresentando hipertensão, diabetes, disfunção diastólica tipo I e insuficiência mitral leve, o que justificaria a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da prisão domiciliar em razão de sua condição de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 117, da Lei de Execução Penal, restringe a concessão da prisão domiciliar aos condenados em regime aberto que preencham requisitos específicos, dentre eles a existência de doença grave.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão do benefício a presos em regime fechado ou semiaberto quando comprovada a gravidade da enfermidade e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.
5. No caso concreto, os documentos médicos juntados não demonstram a precariedade do estado de saúde da agravante, tampouco a inviabilidade de tratamento no ambiente carcerário. Os relatórios médicos indicam que a apenada recebe acompanhamento regular, exames de rotina e tratamento adequado dentro da unidade prisional.
6. As doenças alegadas (hipertensão, diabetes, disfunção diastólica tipo I e insuficiência mitral leve) são patologias controláveis, sem demonstração de agravamento severo ou necessidade de cuidados que não possam ser prestados no sistema penitenciário.
7. O fornecimento de medicamentos pela família, por não estarem padronizados na Atenção Básica do SUS, não constitui fundamento para a concessão da prisão domiciliar, sobretudo porque não há indicação de que o Estado se recuse a fornecer os remédios essenciais ao tratamento da agravante.
8. Diante da inexistência de comprovação da excepcionalidade do caso, inexiste fundamento para a concessão da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.210/1984 (LEP), art. 117; Código Penal, art. 121, § 2º; Lei 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 709.660, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/06/2022; STJ, AgRg-HC 726.855, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001322-97.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: OLINDA MARA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo em execução interposto por
Olinda Mara dos Santos Ferreira
, em face da r. decisão mov. 159.1 (id. 11985524), prolatada pelo Magistrado da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execução Penal, nos autos do Processo de Execução nº 2001200-98.2023.8.08.0035, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar formulado pela agravante.

Em razões recursais (mov.
168
.1), aduz a defesa que
a apenada
está com a saúde debilitada, razão pela qual requer
seja concedida a prisão domiciliar
em benefício da agravante.

Pois bem. O artigo 117, da Lei de Execuções Penais, que dispõe acerca da possibilidade de recolhimento do reeducando em residência particular, restringe a hipótese aos apenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, nos seguintes termos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Não obstante, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que também é cabível a prisão domiciliar quando faltarem vagas em estabelecimento compatível com o regime a que faz jus o apenado ou, por razões humanitárias, quando o apenado, condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou fechado, for portador de doença grave e se encontrar em comprovado estado de saúde debilitado, demostrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Esse é, inclusive, o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADO COM FILHOS MENORES (ART. 117, INCISO III, DA LEP). NÃO CONCESSÃO DA BENESSE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. DIAGNÓSTICO DO FILHO COM AUTISMO E DECLARAÇÕES DE EMPRESAS COM PROPOSTA DE EMPREGO. TEMAS NÃO APRECIADOS PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto,
é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida
. 2. No caso concreto, a motivação não se mostra eivada de ilegalidade patente, uma vez que está assentado no julgado que não ficou demonstrada "a imprescindibilidade do agravante ao cuidados e sustento dos filhos, uma vez que estão residindo com a mãe. Tampouco sobressai a necessidade de sua presença para cuidados com sua avó, que está morando com a mãe do réu e sendo cuidada por esta e pela esposa do sentenciado, consoante se verifica do laudo social (mov. 62.1) e dos documentos juntados aos autos [...]. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 709.660; Proc. 2021/0383787-8; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. RECORRENTE DEFINITIVAMENTE CONDENADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS. EXTREMA DEBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. SITUAÇÕES NÃO VERIFICADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais, exige a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, hipótese que não restou demonstrada in casu. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 726.855; Proc. 2022/0058559-7; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/08/2022; DJE 30/08/2022).

Dessa forma, não se pode olvidar que, em casos excepcionalíssimos, pode ser concedida a prisão domiciliar para aqueles condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regime semiaberto ou fechado, desde que reste demonstrada a precariedade do estado de saúde do reeducando e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

In casu
, verifica-se que
a

agrava
nte está cumprindo pena em regime fechado, em razão de condenação pela prática do
s
crime
s

do art. 121, § 2º, do Código Penal, e do art. 12, da Lei 10.826/03
, à pena total de
2
3
(vinte e quatro) anos
de reclusão
.

Nesse contexto, a defesa assevera que a apenada é merecedora da prisão domiciliar, haja vista ter sido diagnosticada com hipertensão, diabetes, disfunção diastólica tipo I, e insuficiência mitral leve.

Nada obstante,
analisando atentamente os documentos anexados aos autos, em especial os laudos médicos anexados, verifico que a excepcionalidade da medida não restou devidamente demonstrada, já que não consta documentação idônea que comprove a precariedade do estado de saúde d
a
apenad
a
, bem como a necessidade de cuidados especiais que não possam ser dispensados na unidade prisional em que
a
reeducand
a
se encontra recolhid
a
.

Isso porque,
os laudos médicos e prescrições de medicamentos trazidos pela defesa não evidenciam que o tratamento da apenada não pode ser realizado dentro do sistema prisional, muito pelo contrário,
i
nfere-se dos documentos trazidos que Olinda Mara dos Santos Ferreira vem recebendo constante acompanhamento médico, realizando tanto exames de rotina, como exames específicos para suas comorbidades, e
recebendo
o devido tratamento dentro da unidade prisional
.

Sobre o pedido, oportuno transcrever trecho da decisão do magistrado
a quo
, que abordou minuciosamente a alegada questão de saúde d
a
apenad
a
. Confira-se:

“
[...] Conforme se observa no relatório de saúde, no arquivo 137.1, a reeducanda passou nova consulta no dia 11/09/2024, com a Drª Leticia Ricardino Almeida e Silva (CRM20.576), paciente se queixou de rinite alérgica e tosse há uma semana associado à congestão nasal, referiu ainda refluxo mesmo em uso de Omeprazol.

Relatou secreção vaginal a prurido e disúria, sendo feito uso de antibioticoterapia com ciprofloxacino sem melhora. Ao exame físico, otoscópia, cornetos hipertrofiados, oroscopia, leve hiperemia de orofaringe em exame especular; secreção vaginal de cor esbranquiçada. Avaliação; rinite alérgica, candidíase, infecção de trato urinário, a esclarecer. Conduta prescrito budesonida e acebrofilina; aguardando resultado de exame de Elementos Anormais de Sedimento (EAS) para avaliação do quadro de disúria. Além do mais, prescrito fluconazol e solicitada dieta pra refluxo.

A reeducanda foi atendida em consulta com oftalmologista mediante solicitação de atendimento particular por sua família. [...].”

Outrossim, conforme ressaltado pelo
Parquet
de 1º grau em contrarrazões recursais, “
as enfermidades relatadas pela agravante, ao que tudo indica, não difere em relação à maioria da população carcerária, tampouco dos que se veem livres, tratando-se de situação plenamente controlável dentro da unidade prisional
”.

Ademais, quanto à alegação defensiva de que a família da apenada que te
m
fornecido as medicações prescritas por médico particular à agravante, visto que tais medicações não estão padronizadas na Atenção Básica do SUS,
restou atestado no relatório de saúde trazido pela defesa que
a própria família se dispôs a doar as medicações
. Vejamos trecho do mencionado relatório:

Insta frisar que as medicações na qual a paciente faz uso, não são padronizadas a nível de atenção básica no SUS, apenas a atorvastatina 40mg e a dapagliflozina 10mg fazem parte do componente especializado na Farmácia Cidadã Estadual. Se fosse o caso, para ter acesso as mesmas seria necessário Laudo Médico Especializado – LME e abertura de processo para fornecimento através da Farmácia Cidadã. Deste modo, sabendo que os medicamentos que a Srª Olinda Mara faz uso não são padrão na unidade e que a mesma já fazia uso antes do cárcere, a família se dispôs a doar, assim sendo é feita a entrega de doação da medicação na unidade e dispensada à paciente conforme prescrição médica sempre que necessário.

Dessa forma, verifica-se que o fornecimento de medicamentos pela família, por não estarem padronizados na Atenção Básica do SUS, não constitui fundamento para a concessão da prisão domiciliar, sobretudo porque não há indicação de que o Estado se recuse a fornecer os remédios essenciais ao tratamento da agravante.

Assim, vislumbra-se que não há nos autos nenhuma sugestão de tratamento médico específico que não seja possível de ser realizado dentro da unidade prisional, tampouco há elementos indicativos da ausência de recursos necessários para a manutenção da saúde da custodiada no âmbito carcerário.

Por fim, diante da falta de comprovação das alegações d
a
agravante, bem como do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar, não merece acolhida a pretensão recursal.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)